Tribunal: TJPA
Processo: 0814593-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814593-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

PROCURADOR: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE LEILÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a preclusão da discussão sobre avaliação de imóvel penhorado e excesso de execução em processo de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão quanto à nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de apreciação das impugnações à penhora e à avaliação; (ii) verificar se o julgado deixou de apreciar a necessidade de perícia judicial diante da alegada subavaliação do imóvel; (iii) averiguar eventual omissão quanto ao excesso de penhora em face dos valores devidos; e (iv) analisar possível omissão quanto à ilegalidade do leilão por falta de observância das formalidades legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado explicita que as matérias relativas à penhora e à avaliação do imóvel foram preclusas em audiência de saneamento, sem manifestação do embargante, o que afasta a alegação de omissão.

4.

A decisão enfrentou a alegação de subavaliação do imóvel e excesso de execução, consignando que as teses já foram decididas na impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que foram rejeitadas com fundamento na inexistência de irregularidade na cobrança.

5.

O julgado abordou a forma de realização do leilão, afastando vícios e destacando a regularidade do procedimento executivo, sem comprometer a exigibilidade do título judicial.

6.

Não há contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão enfrentou todas as matérias relevantes de forma fundamentada, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

7.

Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão anterior, o que excede a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por O BARBOSA DE SOUZA – ME, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26090528 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRECLUSÃO. PROCESSO DE ORIGEM SANEADO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ilegalidade da determinação de hasta pública em imóvel penhorado sob a ótica do excesso de execução e subavaliação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o processo é um instrumento para se alcançar o bem jurídico pretendido e não um fim em si mesmo e que ele deve avançar para o seu termo, bem como considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo juízo de origem, em audiência de saneamento e organização do processo, não manifestou irresignação no que tange a nova determinação de penhora, fica ratificado o entendimento sobre a preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente:
a)
a nulidade da decisão do juízo de primeiro grau por ausência de apreciação das impugnações à penhora e avaliação;
b)
a necessidade de perícia judicial diante da alegada subavaliação do imóvel;
c)
o excesso de penhora em face dos valores efetivamente devidos; d) a ilegalidade da forma de realização do leilão sem observância dos critérios legais de publicidade.

Requer o suprimento das alegadas omissões e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para reforma do julgado.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos por caracterizarem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as alegações dos embargantes, verifico que não se configuram os vícios ensejadores dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a nulidade da decisão de primeiro grau, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que as matérias arguidas já foram objeto de outros recursos e remédios processuais, tendo sido decididas. Destacou-se, ainda, que o Juízo de origem, em audiência de saneamento realizada em 31/07/2024, declarou expressamente o feito saneado e as matérias pendentes anteriores como preclusas, ocasião em que o executado não se manifestou sobre a controvérsia da avaliação do imóvel penhorado.

No que tange à necessidade de perícia judicial e à alegada subavaliação, o julgado tratou da questão ao abordar globalmente as discussões sobre excesso de execução e valores cobrados, consignando que tais matérias já foram decididas em sede própria - a impugnação ao cumprimento de sentença - tendo sido rejeitadas. O acórdão foi claro ao afirmar que
"não restaram configuradas as alegações recursais de excesso de execução e inexigibilidade da obrigação"
, e que aceitar os argumentos seria
"incentivar conduta atentatória à dignidade da justiça"
.

Relativamente ao excesso de penhora, a decisão enfrentou a questão ao mencionar que as alegações configuram
"discussões decididas no processo de conhecimento"
e que seria
"descabido alterar o título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença, visto que amparado pelo manto da coisa julgada"
. O julgado foi expresso ao consignar a ausência de
"demonstração/verificação de qualquer irregularidade na cobrança dos valores estabelecidos no título executivo"
.

Quanto à forma de realização do leilão, o acórdão tratou da matéria ao concluir pela ausência de
"óbice à exigibilidade do título"
e pela inexistência de
"nenhum obstáculo ao leilão designado"
, após considerações sobre a regularidade do procedimento executivo.

O que se verifica, em verdade, é tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob o véu de alegadas omissões. O acórdão, embora não tenha mencionado nominalmente cada dispositivo legal invocado pelos embargantes, enfrentou substantivamente todas as questões centrais do recurso, cumprindo adequadamente o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

Ademais, o julgado não apresenta contradição, uma vez que mantém coerência lógica entre suas premissas e conclusões. Tampouco se verifica obscuridade que comprometa a inteligibilidade da decisão.

Os embargos caracterizam, na realidade, inconformismo com o julgado e tentativa de obter pronunciamento específico sobre matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025